Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-66.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ATAS ASSEMBLEARES. PLANILHA DE CÁLCULOS. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES EXIGIDOS E O VALOR INSTITUÍDO EM ASSEMBLEIA DE MORADORES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, estabelece que são título extrajudiciais, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 1.1. Observada a existência de discrepância entre os valores exigidos a título de taxas condominiais, indicados na planilha de débitos que instrui a execução, e o valor do aludido encargo previsto na ata da assembleia de moradores, é de se considerar ausente a certeza e liquidez do título que fundamenta a pretensão executiva.
2. Carecendo de certeza e liquidez o título que aparelha a demanda executiva, tem-se por impositivo o acolhimento dos Embargos à Execução, para o fim de reconhecer a nulidade da Execução, na forma prevista no artigo 803, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos.